Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710845-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GILSON ALVES DE ANDRADE RECORRIDO: TATIANE DOS SANTOS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL POR NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. MANDATO. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA OU IN REM SUAM. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 1.1. Comprovada documentalmente a hipossuficiência econômico-financeira do réu/apelante, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido. 1.2. “(..) A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, no entanto, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do requerimento, não incidindo, portanto, efeitos retroativos ou suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em momento anterior. Precedentes. (..)” (Acórdão 1817438, 07003131920228070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. A referência aos requisitos da petição inicial, dentre eles o domicílio e a residência do autor e do réu, deve ser compreendida à luz da completude do ordenamento jurídico, com vistas ao resguardo dos direitos fundamentais de ambas as partes. Nesse sentido, o próprio art. 319 mitiga a rigidez dos supramencionados requisitos em casos excepcionais, nos quais as partes estejam suficientemente qualificadas e seja possível a comunicação do juízo em relação a estas, sem prejuízo ao regular trâmite processual (art. 319, §§ 2o e 3o, CPC). 2.1. A não indicação do endereço particular da autora/apelada, vítima de violência doméstica, não obsta a verificação quanto à competência do juízo para a causa, pois, versando o feito sobre revogação de instrumento público de procuração, a competência fixa-se de acordo com o domicílio do réu (art. 46, CPC). Ademais, incumbia ao réu/apelante, antes de discutir o mérito, alegar a incompetência do juízo (art. 337, II do CPC); em vez disto, na contestação, o réu/apelante limitou-se a suscitar a inépcia da inicial, o que ensejou a prorrogação da competência do juízo (65, CPC). 3. De acordo com a Teoria da Asserção, afere-se interesse de agir de modo abstrato e pelos fatos narrados na inicial. 3.1. A autora/apelada narrou pretender revogar mandato pelo qual conferidos poderes ao réu/apelante relativos a imóvel. Argumentou que “à época que a Requerente outorgou o referido instrumento, esta estava convivendo em união estável com o Requerido, contudo, desde Janeiro de 2023 as partes não estão mais juntas, possuindo inclusive medida protetiva em vigor contra o Requerido por isso, a Requerente deseja revogar a procuração outrora outorgada”. 3.2. Identificam-se, assim, necessidade e utilidade no ajuizamento da presente ação: dada a animosidade entre as partes, é imprescindível a intervenção do Poder Judiciário para buscar a mencionada revogação de poderes. Se tais razões devem subsistir, tema a ser enfrentado no mérito. 4. Por procuração em causa própria (in rem suam) confere-se um poder de representação ao outorgado, que o exerce em seu próprio interesse, por sua própria conta, mas em nome do outorgante; não transmite o direito, objeto do negócio jurídico, mas o poder de transferir esse direito. O mandato in rem suam “não é apenas uma mera outorga de mandato, mas sim verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos, razão pela qual, em regra, é firmado com caráter irrevogável, irretratável e com isenção de prestação de contas” (TJDFT. Acórdão 1765751, APC 07402538220218070001, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023, DJE 17/10/2023). 4.1. Na procuração juntada com a inicial, a autora/apelada (outorgante) conferiu poderes ao réu/apelante (outorgado) para “tratar de todos e quaisquer assuntos, direitos e interesses da Outorgante, relacionados com o imóvel ( )”; não constou a explicitação “em causa própria”. Não há prova ou sequer alegação de que a cláusula de irrevogabilidade do mandato tenha sido lançada como condição de um negócio bilateral, e sequer há menção a preço ou forma de pagamento, relacionado ao imóvel. 5. Assim, não caracterizado o mandato em causa própria, nenhum óbice a sua revogação nos termos em que definido em sentença. 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, recurso parcialmente provido tão somente para conferir gratuidade de justiça ao réu. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, ambos do CPC, e 682, inciso IV, do Código Civil, aduzindo ausência de interesse processual, posto que, cessado o mandato outorgado em razão da conclusão do negócio referente ao imóvel descrito na procuração, inexiste o binômino necessidade/utilidade na propositura da presente da ação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ARINA ESTELA DA SILVA, inscrita na OAB/DF no 27.162. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir em relação à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, ambos do CPC, e 682, inciso IV, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “De acordo com a Teoria da Asserção, afere-se interesse de agir de modo abstrato e pelos fatos narrados na inicial. 3.1. A autora/apelada narrou pretender revogar mandato pelo qual conferidos poderes ao réu/apelante relativos a imóvel. Argumentou que “à época que a Requerente outorgou o referido instrumento, esta estava convivendo em união estável com o Requerido, contudo, desde Janeiro de 2023 as partes não estão mais juntas, possuindo inclusive medida protetiva em vigor contra o Requerido por isso, a Requerente deseja revogar a procuração outrora outorgada”. 3.2. Identificam-se, assim, necessidade e utilidade no ajuizamento da presente ação: dada a animosidade entre as partes, é imprescindível a intervenção do Poder Judiciário para buscar a mencionada revogação de poderes. Se tais razões devem subsistir, tema a ser enfrentado no mérito” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome da advogada ARINA ESTELA DA SILVA, inscrita na OAB/DF no 27.162. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003